Tribunal: TJSP
Processo: 1049145-52.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000178092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1049145-52.2017.8.26.0506/50001,
da
Comarca
de
Ribeirão Preto, em que é embargante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado SILAS JOSÉ DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1049145-52.2017.8.26.0506/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1049145-52.2017.8.26.0506/50001
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (4a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: SILAS JOSÉ DA SILVA
VOTO No 28.978
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão.
Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente
evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em ação de
devolução de quantias pagas, negou provimento a agravo
interno.
Alega
que,
em
caso
semelhante,
esta
Presidência admitiu seu recurso especial. Assinala que
o STJ tem decidido que o valor da taxa de despachante
não se assemelha à taxa SATI, entendendo pela
legalidade da cobrança.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.
Com efeito, a 2a Câmara de Direito
Privado assinalou a abusividade da cobrança da taxa
SATI e atividades congêneres, em conformidade com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1049145-52.2017.8.26.0506/50001 - Voto no
3
tese
firmada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP, in verbis: “Em sede de contestação e em
suas razões recursais, a apelante defendeu que a taxa
cobrada sob a alcunha de taxa de assessoria não se
confunde com a taxa SATI considerada abusiva, pois se
refere a um serviço de despachante contratado pelo
consumidor, sem vinculação ao contrato principal de
compromisso
de
compra
e
venda.
O
instrumento
contratual em que fora ajustada a referida taxa se
encontra a fls. 65/66 dos autos em apenso; e o
comprovante de pagamento a fls. 13/16 dos mesmos
autos.”. Confira-se a fls. 260.
Outrossim, a admissão de anterior recurso
especial deu-se em contexto completamente distinto,
que
envolveu
o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão de restituição dos valores pagos a título de
taxa SATI (vide fls. 05/06).
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO